Tribunal: CARF
Processo: 10314.720557/2019-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 01/01/2017 a 30/09/2018
DANO AO ERÁRIO. OCULTAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO, DO REAL VENDEDOR, COMPRADOR OU DE RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO
O Dano ao Erário decorrente da ocultação das partes envolvidas na operação comercial que fez vir a mercadoria do exterior é hipótese de infração de mera conduta, que se materializa quando o sujeito passivo oculta a intervenção de terceiro, independentemente do prejuízo tributário perpetrado.
IMPORTAÇÃO. CESSÃO DE NOME. INFRAÇÃO. MULTA DE 10% SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO. ART. 33 DA LEI 11.488/07. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA
A aplicação da multa de 10% do valor da operação, por cessão do nome, nos termos do art. 33 da Lei no 11.488/2007, não prejudica a aplicação da multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias pela conversão da pena de perdimento dos bens prevista no art. 23, inciso V, do Decreto-­Lei no 1.455/76.
A multa do art. 33 da Lei no 11.488/2007 substitui a pena não pecuniária de declaração de inaptidão nos termos do parágrafo único do art. 81 da Lei n° 9.430/96, e não a pena de perdimento.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPUTAÇAO LEGAL
Nos termos do art. 124, I, do CTN e art. 95, II, do Decreto-lei 77/1966, respondem conjuntamente ou isoladamente o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso da importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.720557/2019-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.979 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2024
Recorrente
ACENZA SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃOLTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 01/01/2017 a 30/09/2018
DANO AO ERÁRIO. OCULTAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO, DO REAL
VENDEDOR, COMPRADOR OU DE RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO.
CARACTERIZAÇÃO
O Dano ao Erário decorrente da ocultação das partes envolvidas na operação
comercial que fez vir a mercadoria do exterior é hipótese de infração “de mera
conduta”, que se materializa quando o sujeito passivo oculta a intervenção de
terceiro, independentemente do prejuízo tributário perpetrado.
IMPORTAÇÃO. CESSÃO DE NOME. INFRAÇÃO. MULTA DE 10%
SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO. ART. 33 DA LEI 11.488/07. BIS IN
IDEM. NÃO OCORRÊNCIA
A aplicação da multa de 10% do valor da operação, por cessão do nome, nos
termos do art. 33 da Lei no 11.488/2007, não prejudica a aplicação da multa
equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias pela conversão da pena de
perdimento dos bens prevista no art. 23, inciso V, do Decreto--Lei no 1.455/76.
A multa do art. 33 da Lei no 11.488/2007 substitui a pena não pecuniária de
declaração de inaptidão nos termos do parágrafo único do art. 81 da Lei n°
9.430/96, e não a pena de perdimento.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
IMPUTAÇAO LEGAL
Nos termos do art. 124, I, do CTN e art. 95, II, do Decreto-lei 77/1966,
respondem conjuntamente ou isoladamente o adquirente de mercadoria de
procedência estrangeira, no caso da importação realizada por sua conta e
ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, (1) quanto à nulidade por vício de fundamentação; (2) quanto ao argumento
de impossibilidade de aplicação da pena de perdimento por existência de penalidade mais
específica; e (3) para manter a responsabilidade passiva solidária da sócia. Vencido o
Conselheiro Laercio Cruz Uliana Junior, que dava provimento ao recurso voluntário. Designada
para redigir o voto vencedor a Conselheira Juciléia de Souza Lima.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.720557/2019-07
Fl. 1919
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.979 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720557/2019-07

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Júnior - Relator
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente)

Relatório
Por bem transcrever os fatos, adoto o relatório do acórdão da DRJ:
Trata o presente processo de Auto de Infração, folhas 02 a 75, lavrado em 25/09/2017,
para aplicação de penalidade - multa equivalente ao valor aduaneiro, no valor total de
R$ 22.988.787,98, por prática de interposição fraudulenta de terceiros.
(...)
_ que a partir de seleção interna da RFB, realizada pela área de programação de
fiscalização desta DELEX, em 28/11/2018, foi emitido o Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal – Fiscalização - TDPF-F n° 0816500-2018-01054-3, para a
empresa KG INTER COM. UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, BRINQ. E TÊXTEIS IMP.
EXP. EIRELI, doravante KG INTER, com a finalidade de verificar a possível prática de
ocultação do real adquirente das mercadorias por ela importadas;
_ que, entre janeiro/2017 e setembro/2018, a KG INTER atuou formalmente como
adquirente da mercadoria em 310 (trezentas e dez) Declarações de Importação – DI, no
valor CIF de quase R$ 89 milhões. Todas essas operações de importação foram
realizadas na modalidade por conta e ordem e tiveram como importador a empresa
CAPITAL TRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, doravante CAPITAL
TRADE, localizada em Itajaí – SC, sendo 295 DI’s (das 310 DI = 95%) de TECIDOS
pelo Porto de Itajaí – SC, a quase totalidade oriundos da China;
_ que foi intimada a KG INTER a apresentar diversas informações, em especial sobre a
constituição da empresa, sua capacidade operacional, relações comerciais e fluxos
financeiros;
_ que, paralelamente, foi identificada pela área de programação da DELEX a empresa
ACENZA COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E TECIDOS LTDA, doravante ACENZA,
como principal cliente da KG INTER entre 2017 e 2018, tendo sido emitido o Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal Diligência, e ato contínuo, demandado várias
informações concernentes à suspeita de sua condição de real adquirente das mercadorias
importadas pela KG INTER;
_ que a ACENZA não foi encontrada em seu endereço cadastral junto à RFB, tendo
sido intimado os sócios para atendimento;
Fl. 1920
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.979 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720557/2019-07

_ que, de todos os documentos encaminhados pelo Correio, apenas o do sócio principal
da ACENZA, Sr.SANG KUN PARK (doravante denominado apenas Sr. SANG), CPF
no 218.036.298-60, foi devidamente recebido em seu endereço residencial de cadastro,
sendo que a correspondência reenviada para a ACENZA foi novamente devolvida por
“destinatário desconhecido”, bem como também foi devolvida a do sócio minoritário,
Sr. ANISIO DA SILVA MIRANDA, CPF no 643.745.568-34 (Anexo 18), por “número
de endereço inexistente”;
_ que, em contraste com o grande volume de operações realizadas pela KG INTER, a
empresa declara conduzir suas atividades em pequenas salas alugadas, localizadas em
Porto Velho – RO e Itajaí – SC;
_ que, além da sócia Sra. CLAUDIA, que declara trabalhar pela empresa no Edifício
Alphagreen, a KG INTER respondeu possuir, em 2017/2018, apenas 5 (cinco)
funcionários, sendo dois residentes em Porto Velho/AC, um em Barueri/SP, um em
Guarulhos/SP e um em Itajaí/SC;
_ que, com base na análise das informações prestadas pela sócia pessoa física Sra
CLAUDIA e pelo constante em suas DIRPF anos-calendário 2008 a 2018, coloca-se em
dúvida a efetiva integralização de capital declarada pela referida sócia, uma vez que
sobretudo – ao longo desses mais de dez anos de constituição da empresa KG INTER,
de um lado tem-se um chamado “capital integralizado” de R$ 1,4 milhões e, de outro,
um somatório de “empréstimos” da KG INTER (a fundo perdido) que, em 31/12/2018
somava quase R$ 8,2 milhões (representando cerca de 6 vezes o suposto capital
integralizado);
_ que da lista de 86 pedidos apresentada, fazendo o batimento com os dados das NFe,
foi possível estabelecer a correspondência biunívoca entre 77 desses pedidos, e verifica-
se que, em todos os casos, a data de embarque da mercadoria na China é bem anterior à
data de entrega do “pedido” feito pela ACENZA para a KG INTER, e ainda, que a
mercadoria embarcada na China é exatamente a “pedida” pela ACENZA quase um mês
depois, o que sugere que a própria ACENZA negociou essa importação diretamente
com o exportador, situação em que ela é a real adquirente da mercadoria;
_ que, observado, então, cronologicamente, o fluxo de pagamentos feitos pela ACENZA
em relação aos compromissos de fechamento de câmbio feitos pela KG INTER,
verifica-se que em nenhum momento a KG INTER teve saldo negativo, ou seja, ela
sempre teve valores fornecidos pela ACENZA para realizar o pagamento das
mercadorias ao exterior, sendo que, inclusive, o saldo de quase R$ 1,4 milhões no
período é mais do que suficiente para o pagamento dos tributos e demais despesas
correspondentes a essas importações, e assim, conclui-se que, para todas as 73 DI cujos
dados tinha-se à disposição, foram os recursos financeiros da ACENZA que custearam
os respectivos fechamentos de câmbio, e para as outras 11 (onze) DI, que completam o
total de 84 analisadas nesta ação fiscal, não nos foram fornecidos - pela KG INTER - os
dados de fechamento de câmbio, provavelmente por serem posteriores a Set/2018, mas
não temos por que achar que o modus operandi foi diferente;
_ que das 84 DI, 40 (quarenta) tiveram NFe emitida no mesmo dia do registro da
respectiva DI, 37 (trinta e sete) tiveram NFe emitida no dia útil seguinte ao do registro,
e apenas 7 (sete) tiveram a NFe emitida no 2o dia útil após o registro da DI, o que
demonstra que as mercadorias já tinham destino certo;
_ que a KG INTER, em resposta a intimação feita pela Fiscalização, apresentou
diversos Conhecimentos de Transporte e recibos de entrega, comprovando que as
mercadorias objeto das Notas Fiscais de Saída emitidas pela KG INTER foram
efetivamente entregues à ACENZA;
_ que, conforme o último Balanço apresentado pela KG INTER, em 31/12/2017, os
Prejuízos Acumulados pela empresa superavam os Lucros Acumulados em quase R$ 3
Fl. 1921
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.979 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720557/2019-07

milhões, fazendo com que o seu Patrimônio Líquido, a despeito do capital supostamente
integralizado, fosse negativo em –R$ 1.750.713,82;
_ que, muito embora a história de fracasso comercial da KG INTER, em função dos
recursos que foram retirados da empresa em benefício de sua sócia, a evolução
patrimonial desta desde a criação da KG INTER foi invejável, lembrando que mais da
metade dos atuais R$ 14 milhões de patrimônio pessoal tem como origem R$ 8,2
milhões de “empréstimos” feitos pela KG INTER;
_ que ao longo de todos esses anos, a Sra CLAUDIA adquiriu inúmeros bens,
relacionados na sua Declaração de Bens e Direitos de 2018 – vários imóveis localizados
nos municípios de Santo André, Barueri, Bertioga, Santana do Parnaíba e Itu (todos no
Estado de SP); expressivos depósitos em conta no exterior (Estados Unidos); além de
participações societárias em empresas no Brasil e também no exterior;
_ que, de outro lado, a despeito dos números contábeis espelharem prejuízos
acumulados elevados, conforme sua própria declaração, após questionamento por esta
Fiscalização, a KG INTER adquiriu - em 2016 – 20 (vinte) salas comerciais em
empreendimento comercial no bairro de Alphaville Industrial – Barueri (SP), com valor
de aquisição total superior a R$ 4 milhões, cuja maior parte dessas salas comerciais é
ocupada pela empresa CAPITAL TRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.,
CNPJ no 07.872.326/0001-58, doravante denominada apenas de CAPITAL TRADE,
que realiza as importações por encomenda da KG INTER;
_ que a maioria dos principais clientes da KG INTER, 9 empresas analisadas, não
possuem capacidade operacional e/ou financeira para suportar a aquisição de
mercadorias que supostamente foi feita para eles;
_ que no tocante a análise dos pedidos e pagamentos feitos pelos clientes para a KG
INTER, verificando-se os 83 pedidos dentro do período de fiscalização, boa parte destas
solicitações foram feitas por empresas que de fato não existem, e ainda, vários pedidos
de clientes diversos não foram apresentados, destacando-se a ausência de apresentação
de grande parte do pedidos do cliente ACENZA, responsável por 1/3 das vendas,
pagamentos antecipados aos compromissos financeiros da KG INTER, antes dos
fechamentos de câmbio, em prática alheia ao padrão de mercado e assinaturas sem
identificação dos signatários nos pedidos;
_ que, adicionalmente, em relação às inconsistências dos pedidos, a KG INTER
apresentou justificativa de tais pedidos terem sido negociados diretamente por seus
representantes comerciais, mas no entanto, não dispondo a empresa de funcionários com
ligação ao setor comercial, caracterizando em tais pedidos a ausência das respectivas
correspondências comerciais;
_ que a KG INTER em 2012, impetrou ação judicial com o objetivo de deixar de ser
contribuinte do IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados, tendo sido denegada a
segurança, e que, tal atitude, demonstra a intenção da KG INTER, desde há muitos
anos, de pagar menos IPI em suas importações e esse é também, DJ DRJ09 PR Fl. 1707
justamente, um dos objetivos de quem planeja um esquema de ocultação do real
adquirente de produto importado;
_ que conclui-se que a KG INTER cedeu seu nome, simulando a condição de
encomendante das mercadorias importadas, quando a real adquirente dos produtos é a
empresa ACENZA, que dispendeu todos os recursos necessários para a concretização
dessas importações, inclusive quanto ao pagamento dos contratos de câmbio e dos
tributos aduaneiros;
_ que, sem a participação dos envolvidos (ACENZA e KG INTER), a fraude não teria
ocorrido, já que a KG INTER inseriu seu nome no campo “adquirente” das DI,
ocultando, assim, a ACENZA, ou seja: é fato que todos os envolvidos concorreram para
Fl. 1922
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.979 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720557/2019-07

a prática da infração, nos termos dos artigos 124, 128 e 135 do Código Tributário
Nacional (CTN), artigos 94 e 95 do Decreto-Lei 37/66, e ainda, a Sra CLAUDIA, na
condição de sócia (dona) e administradora da KG INTER é também responsável pelos
atos da empresa e, além disso, beneficiou-se enormemente com a infração praticada,
haja vista a evolução exponencial de seu patrimônio pessoal, formado majoritariamente
com recursos provenientes da KG INTER, seja na forma de empréstimos ou distribuição
de lucros/dividendos;
_ que a fiscalização solicitou à ACENZA, através de seu sócio, a entrega, em até 05
(cinco) dias úteis das mercadorias constantes das notas fiscais relacionadas às DI do
período fiscalizado, tendo sido respondido pela ACENZA que não está mais em posse
de tais mercadorias, e assim só restou a Fiscalização lavrar a multa prevista no Decreto-
Lei no 1.455/1976, art. 23, §§2o e 3o, multa equivalente ao valor aduaneiro.
Os contribuintes ACENZA, KG INTER e CLAUDIA ALVES FERREIRA foram
devidamente cientificados da presente autuação em 26/09/2019, 24/09/2019 e
18/09/2019, respectivamente, conforme folhas 815, 819 e 822.
A pessoa jurídica autuada ACENZA não apresentou impugnação, conforme informação
de folha 1702, enquanto os contribuintes solidários KG INTER e CLAUDIA ALVES
FERREIRA apresentaram a peça impugnatória conjunta de folhas 837 a 898 em
17/10/2019, conforme termo de folha 833, trazendo as seguintes alegações:
_ que a autuação levada a cabo pela fiscalização tem por base uma única premissa: a de
que a empresa KG INTER “cedeu” seu nome para que a empresa ACENZA importasse
de forma indireta os produtos objeto do perdimento em discussão;
_ que, ao que parece aos olhos da fiscalização, pelo contexto do relatório fiscal
elaborado, a empresa KG INTER só poderia revender seus produtos à empresa
ACENZA após as seguintes etapas: i) comprar a mercadoria no exterior; ii) transportar
as mercadorias até o porto de chegada no Brasil; iii) nacionalizar as e iv) estocar. E
apenas e tão somente a partir dai, poder receber pedidos de compra de seus clientes,
entendimento este que destoa por completo da logística comercial atual, das boas
práticas comerciais, que visam redução de custo operacional, como por exemplo, a
armazenagem, e também de entendimento já solidificado pelo Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - CARF no sentido de que a importação mediante prévia
encomenda ou expectativa de demanda, por si só, não se mostra legítima a subsidiar
conclusão no sentido de, apenas por haver um pedido de compra antes da importação
em si, se caracterizar, por esta razão, a interposição fraudulenta por ocultação do real
adquirente, conforme Acórdão no 3301003.630, PAF no 11128.724943/2012-53;
_ que a empresa importadora CAPITAL TRADE conta com um quadro de
funcionários, a maioria deles técnicos e analistas de importação, com mais de 100 (cem)
pessoas, conforme relatório de funcionários e GFIP apresentada, de modo que toda
operacionalização das importações são plenamente sustentáveis;
_ que a KG INTER, sem margem de dúvida, tem plena capacidade operacional para
importar e distribuir as mercadorias objeto desta autuação, e que nesse viés, muitas das
etapas comerciais operacionais do negócio da KG INTER se dão por meio de empresas
terceirizadas, o que diminui de forma considerável a necessidade de pessoal e estrutura
física para importar e revender seus produtos, e parceiros e prestadores de serviço para
consecução de suas atividades;
_ que algumas das mercadorias importadas para revenda pela KG INTER, quando ainda
não estão vendidas por demanda prévia, são armazenadas utilizando-se de quatro
armazéns terceirizados, e que à época das operações fiscalizadas, 2017/2018, havia um
colaborador da empresa que se encarregava de gerenciar este processo de armazenagem
junto a dois destes armazéns, Sr. Gabriel de Quadros Nogueira, cuja função era
“Assistente Operacional”, lotado em Itajaí, cidade destes dois armazéns;
Fl. 1923
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.979 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720557/2019-07

_ que, como se pode observar de todas as provas apresentadas pela própria fiscalização,
o principal produto da empresa KG INTER é o tecido, vendido em grandes quantidades
a clientes no mercado brasileiro, e este produto, aliado ao formato de distribuição da KG
INTER, por não se tratar de operação de varejo, não exige grande esforço para
separação e organização de estoque e armazenagem, e que em verdade, o tecido é
armazenado em palets, sendo que a carga e descarga, como visto nos contratos, é de
responsabilidade dos armazéns e portanto, quanto a armazenagem, também evidencia a
capacidade operacional da empresa;
_ que as vendas de mercadorias da empresa KG INTER são preponderantemente
realizadas por meio de representantes comerciais e traders que intermediam os negócios
no mercado brasileiro;
_ que outra conclusão equivocada e superficial a que chegou a fiscalização foi a de que
a empresa conduziria suas atividades em pequenas salas alugadas em Itajaí e RO, no
entanto, a empresa conduz suas atividades preponderantemente por meio de empresas
terceirizadas, e sua força de venda está principalmente nos representantes comerciais,
que atuam de forma autônoma e em suas próprias sedes;
_ que, quanto ao fato de que no site da empresa estava o endereço da Av. Cauaxi, no
293, sala 2614, Barueri/SP, apontado pela fiscalização a fls. 43 do relatório fiscal, isto
se deve ao fato de que este imóvel, composto por diversas salas, ser de propriedade da
empresa KG INTER, conforme verificado pela própria fiscalização, sendo que nele se
encontra, preponderantemente, como Locatária, a empresa CAPITAL TRADE, de modo
que a sócia da KG INTER, Claudia Alves Ferreira, ora impugnante, neste lugar atuava
junto a CAPITAL TRADE, em especial no acompanhamento das importações;
_ que outro aspecto relevante que demonstra a efetiva atuação da empresa KG INTER
na aquisição de suas mercadorias no exterior, bem como a assunção de responsabilidade
por ela nestas compras, é a contratação, no exterior, de serviço de inspeção de carga, e
esta precaução não faria qualquer sentido se a KG INTER apenas “emprestasse” seu
nome, como faz crer a fiscalização. Não se mostra compatível com uma empresa que
não teria capacidade operacional e que apenas “cede” seu nome para que terceiros a
utilizem, pois em verdade, ao contratar este serviço no exterior, a KG INTER visa
justamente evitar problemas nas aquisições de seus produtos, o que evidencia sua
atuação;
_ que outro elemento que derruba a premissa equivocada firmada pela fiscalização é a
existência de contratação entre a empresa KG INTER e os respectivos fornecedores das
mercadorias adquiridas e revendidas no Brasil, e que, na grande maioria dos
fornecedores, e em especial aqueles cujas compras originaram as revendas objeto desta
autuação, há contrato expressamente firmado, o que demonstra que as partes já vinham
exercendo relação comercial há tempos, deixando evidente que a contratação dos
fornecedores de fato se deu pela KG INTER, ao contrário do que faz crer a fiscalização;
_ que cabe registrar que a condição comercial concedida pelo exportador na negociação
feita pela KG INTER em 2016, para fechamento do câmbio era de 180 (cento e oitenta)
dias, contados do recebimento da comercial invoice, conforme exemplificado, e isso
justifica, por exemplo, que em alguns casos a KG INTER receba os pagamentos de seus
clientes antes mesmo de vencer sua obrigação perante o fornecedor no exterior, o que é
exatamente a situação da presente autuação, e não pode a fiscalização concluir pela
ocultação de uma parte simplesmente por verificar que o vendedor recebeu pagamentos
das vendas que realizou antes mesmo de fechar o referido câmbio junto a seu
fornecedor;
_ que a utilização de prazo concedido pelo exportador para pagamento do câmbio não
pode ser confundido pela fiscalização como uma antecipação de recursos com a
finalidade de ocultação do real adquirente, sob pena, como já defendido, de violação à
liberdade negocial e mercadológica, que permite, sem sombra de qualquer dúvida, que
Fl. 1924
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.979 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720557/2019-07

vendedores se utilizem de estratégias de fluxo de caixa e pagamento para operar suas
vendas;
_ que todos os contratos de câmbio solicitados pela autoridade fiscal foram devidamente
apresentados e sobre eles nenhuma suspeita ou apontamento foi feito, e vale dizer, sobre
os contratos de câmbio a fiscalização apenas sugere que os mesmos teriam sido
honrados pela KG INTER com recursos da ACENZA, ressaltando-se que todos os
pagamentos da ACENZA se deram posteriormente à efetivação da venda pela KG
INTER, mais uma vez confundindo e misturando suposições com interferências diretas
nas condições e vantagens comerciais usufruídas pela KG INTER perante seu
fornecedor;
_ que a fiscalização não demonstrou, pelos extratos e movimentações financeiras da KG
INTER apresentados ao longo de toda fiscalização que, subtraídos os valores dos
pagamentos feitos pela ACENZA, a KG INTER não teria capacidade financeira. Isto
não procede e não pode, em hipótese alguma, ser presumido, e caberia à fiscalização
correlacionar de forma precisa a ausência de recursos e capacidade em todos os casos, o
que não fez, e quedou-se apenas a relacionar que os fechamentos de câmbio, em
diversos casos, se davam após o pagamento por parte da ACENZA; _ que a capacidade
econômica necessária a subsidiar e sustentar uma operação de importação como lícita é
aquela derivada da existência de fato de um negócio jurídico ou de uma atividade
econômica que gere recursos (ao longo do tempo e de forma não estática) capazes de
fazer frente às obrigações assumidas. Vale dizer, é a capacidade de honrar o
compromisso com o exportador sem depender de artifícios dolosos para isso, como por
exemplo o recebimento de recursos de origem duvidosa ou não comprovada, o que não
é o caso dos autos; _ que a fiscalização chega a sugerir em seu relatório fiscal que as
importações realizadas pela KG INTER supostamente só poderiam ter sido negociadas
pela ACENZA, entretanto, não traz aos autos uma prova mínima sequer de que a
ACENZA teria qualquer relação com os exportadores e não trouxe qualquer prova de
que a ACENZA teria negociado ou adquirido tais mercadorias;
_ que a KG INTER revendia, e ainda revende, seus produtos a um numero elevado e
pulverizado de clientes no mercado nacional, e nos anos de 2017 e 2018 extrai-se a
existência de 107 (cento e sete) clientes atendidos, tendo clientes pequenos, médios e
grandes, e que seria demasiadamente absurdo imaginar que uma empresa seria
constituída para ocultar 107 clientes, muitos deles com compras de baixíssima
representatividade; _ que vendeu as mercadorias à ACENZA com margem de lucro,
considerando que as mercadorias revendidas são tecidos de baixo valor agregado, ou
seja, são produtos em que se ganha no volume, com margens pequenas de lucro; _ que o
argumento displicente da fiscalização de que haveria intuito de subtrair tributos da
UNIÃO, especificamente o IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados, não subsiste,
como se verifica na relação das NCM das mercadorias importadas durante o período,
que quase que em sua totalidade não sofrem incidência de IPI;
_ que no caso ora em discussão não há prova elementar de três pontos de extrema
relevância para caracterização da ocultação pretendida pela fiscalização, a saber: i)
prova de que a empresa ACENZA teria negociado previamente qualquer pedido de
compra para com o exportador; ii) prova de que a empresa ACENZA teria efetivado
qualquer pedido de compra diretamente perante os exportadores e; iii) prova de que a
empresa ACENZA teria antecipado qualquer recurso à KG INTER para subsídio da
operação antes do fechamento das importações;
_ que ainda que se admita a intenção dolosa da empresa KG INTER em ocultar a
empresa ACENZA, o que ora se faz apenas por amor ao debate e em estrito exercício
hipotético, a penalidade imputada à KG INTER estaria eivada de nulidade material, por
notório vício de capitulação da infração, ou seja, nítida ausência de subsunção do fato à
norma porque há pena específica para a parte que “cede” seu nome à terceiro, com
vistas a ocultá-lo na importação de mercadorias, o que é o caso da conclusão
(equivocada) da fiscalização, tipificada no art. 33 da Lei 11.488/2007, e não a multa
Fl. 1925
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.979 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720557/2019-07

prevista no art. 23, V, § 3o do Decreto-Lei 1.455/76, como faz crer a fiscalização; _ que
ao se verificar o fundamento legal utilizado pela fiscalização para caracterização da
responsabilidade da empresa KG INTER e de sua sócia CLAUDIA ALVES
FERREIRA, perceber-se-á que, em verdade, foi utilizada base legal adstrita a matéria
tributária, o CTN, que não é o caso dos autos;
_ que, quanto a responsabilização da sócia CLAUDIA ALVES FERREIRA, é pacífico e
inarredável o entendimento pelo qual nenhum sócio pode ser responsabilizado por
dívidas das pessoas jurídicas simplesmente por serem sócios, ainda que
administradores, e não basta a mera alegação de que a pessoa física é sócia da pessoa
jurídica, sob pena de, via de conseqüência, deixar se existir a separação consagrada
entre o patrimônio da pessoa física e o da pessoa jurídica, ou seja, regra básica de
distinção de personalidades, além de necessitar, a fiscalização, demonstrar, de forma
cabal e induvidosa a participação dolosa daquele sócio para a prática do ilícito ao qual
pretende lhe vincular, e não se pode aceitar, sob pena de subversão à separação
patrimonial, apontamentos vagos, superficiais e completamente abstratos, devendo a
fiscalização individualizar a conduta dolosa praticada pelo sócio, o que, no presente
caso, nem de longe ocorreu;
_ que do total do patrimônio declarado/adquirido pela sócia CLAUDIA ALVES
FERREIRA, 90% (noventa) por cento já havia sido adquirido antes da realização das
operações objeto do presente auto de infração, que tem como períodos investigados as
competências de janeiro de 2017 a setembro de 2018;
_ que é de se notar, ainda, que a despeito de apontar como fundamentos legais para a
solidariedade os artigos 124 e 135 do CTN (já refutados em tópico específico acima,
pois que atrelados a relações jurídico-tributárias, a fiscalização quedou-se inerte em
apontar, de forma específica, clara, direta e inteligível, a qual (ou quais) dos tipos
infracionais a impugnante CLAUDIA ALVES FERREIRA teria incorrido. Em outras
palavras, não restou demonstrado se a imputação da responsabilidade solidária se deu: i)
por interesse comum na situação que constitua o fato gerador;ii) se por ser pessoa
expressamente designada por lei; iii) se por excesso de poderes, e se este o caso, que
poderes foram excedidos; iv) infração de lei (que lei teria sido infringida pela sócia,
ressalvando-se que a norma que prevê o perdimento, se infringida, assim o é pela pessoa
jurídica, e não pela pessoa física);v) infração quanto ao contrato social (que regra em
que medida o contrato social teria sido descumprido);
_ e pede a inexistência da interposição fraudulenta e ilegitimidade passiva da sócia
CLAUDIA ALVES FERREIRA.

Seguindo a marcha processual normal, o feito foi assim julgado, conforme consta
na ementa da DRJ:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Período de apuração: 01/01/2017 a 30/09/2018
IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO MEDIANTE FRAUDE OU SIMULAÇÃO. DANO
AO ERÁRIO.
Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias estrangeiras ou
nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação do sujeito passivo,
do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou
simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
Fl. 1926
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.979 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720557/2019-07

Inconformada, foi apresentado conjuntamente o recurso voluntário de KG INTER
COMERCIO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS e CLAUDIA ALVES FERREIRA, pedindo
reforma em síntese:
a) da demonstração da capacidade operacional;
b) dos recursos financeiros para o câmbio das operações;
c) erro de capitulação legal;
d) ausência de demonstração de dolo;
e) da redução da multar para 10% por cessão de nome;
f) inexistência de responsabilidade solidário e erro de capitulação;
g) da condição de real adquirente e importadora da KG Inter;
h) não incidência do IPI;
i) da possibilidade da importação mediante prévia encomenda;
j) indevida fundamentação com o CTN ao invés das normas aduaneiras;
k) ilegitimidade da sócia Claudia;
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Júnior, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos formais, por tais razões merece
ser conhecido.
DA ACUSAÇÃO FISCAL
A lide é travada em síntese, diante da suposta ocultação da empresa Acenza.
Assim constou no auto de infração:

Fl. 1927
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.979 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720557/2019-07

Assim, a fiscalização atribuiu que a empresa Acenza estaria sendo ocultada, pois,
existiria compras pré-determinadas para a empresa em questão.
Pois, alega que a fiscalização que os pedidos eram realizados antecipadamente e
os numerários recebidos era para financiar a importação, a qual não utilizava recursos próprios
para a importação.

DA CONDIÇÃO DE REAL ADQUIRENTE E IMPORTADORA DA EMPRESA KG
INTER
-PROVAS
QUE
DEMONSTRAM
QUE
EFETIVAMENTE
FOI
A
COMPRADORA E VENDEDORA DAS MERCADORIAS.
A interposição fraudenta de terceiros consiste na ocultação do real destinatário da
mercadoria importada, cuja operação utiliza-se de uma empresa ‘interposta’ que figura entre o
exportador e a chamada ‘empresa oculta’.
Discorrendo em excelente voto a respeito, o Conselheiro TREVISAN assim se
pronunciou acerca dos motivos que levaram o legislador estabelecer dois tipos legais de
interposição fraudulenta (Acórdão 3403002.865):
A questão referente ao IPI é uma, mas não a motivação de todo o arcabouço legislativo
disciplinando as importações por conta e ordem e encomenda, prática que pode ser
prestar a propiciar subfaturamento, sonegação na tributação interna, burla a controles
administrativos e à habilitação, e fuga a parâmetros de seletividade aduaneiros (canais
de conferência mais rigorosos). Assim, a construção jurídica desenvolvida apena com o
perdimento, v.g., uma empresa que recolhe todos os tributos devidos (inclusive o IPI),
mas ainda assim oculta terceiro de forma fraudulenta em operação de comércio exterior.
A visão exclusivamente tributária do comércio exterior é míope, e ignora os contornos
Fl. 1928
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-013.979 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720557/2019-07

aduaneiros das operações. Veja-se que o fisco aponta, na autuação, possíveis benefícios
obtidos com a fraude, sendo a “quebra da cadeia do IPI” um deles.
Ou a interposição fraudulenta ocorre na forma comprovada, ocasião em que a
fiscalização demonstra de forma inequívoca que a operação da importação foi realizada para
repassar a mercadoria para o real proprietário que tenha se utilizado da empresa interposta por
motivos diversos, dentre os quais acima mencionados pelo Ilustre Conselheiro em julgado de
interposição. Seu fundamento legal é o artigo 23, V do Decreto no 1455/1976.
Mas em determinadas circunstâncias a fiscalização não detém de todos os
elementos de prova necessários para enquadrar a operação na modalidade comprovada. Diante
disto e, considerando vasto conjunto de indícios de irregularidades na importação, com fulcro no
V, § 2o do artigo 23 do Dec. 1455/1976, a autoridade fiscal intima o contribuinte para apresentar
prova da origem, disponibilidade e transferência do capital utilizado na operação de importação.
Veja-se a redação de cada dispositivo em comento:
COMPROVADA: V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na
hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de
responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição
fraudulenta de terceiros.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
PRESUMIDA: § 2oPresume-se interposição fraudulenta na operação de comércio
exterior a não-comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
O ônus da prova é invertido em ambas as modalidades. Na comprovada há
necessidade de se demonstrar o DOLO. E esse ônus é do FISCO. Não há como praticar a
FRAUDE ou a SIMULAÇÃO sem a respectiva intenção. Por isso a exigência desta prova. Sem
ela o Auto de Infração deve ser cancelado. A propósito esta Egrégia Corte é pacífica neste
sentido, onde se destacam brilhantes votos, a ex do Conselheiro Leonardo Branco:
(Acórdão 3201-008.237).
MULTA EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO DA MERCADORIA, NA
IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO DOS REAIS INTERVENIENTES NA OPERAÇÃO
DE IMPORTAÇÃO MEDIANTE SIMULAÇÃO. ART.23, DO DECRETO-LEI
1455/76. PRESUNÇÃO LEGAL. ART. 27 DA LEI No 10.637/2002. ÔNUS
PROBATÓRIO.
A interposição fraudulenta na operação de comércio exterior perfaz-se quando houver a
ocultação do sujeito passivo da operação de importação, mediante fraude ou simulação.
As demonstrações feitas pela fiscalização devem ser amparadas por documentação que
atestam a ocorrência da conduta tal qual tipificada em lei. Ônus probatório da simulação
é do fisco.
Nos termos do art. 23, da Lei no 10.637/2002, a operação de comércio exterior realizada
mediante utilização de recursos de terceiro presume-se por conta e ordem deste. A
presunção somente resta autorizada mediante a comprovação de que o recursos
utilizados na operação não pertenciam ao importador que formalizou a declaração de
importação.
No caso da modalidade presumida o ônus da prova é invertido. Intima-se o
contribuinte a demonstrar a origem, disponibilidade e transferência dos recursos. Não há
Fl. 1929
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-013.979 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720557/2019-07

necessidade de se comprovar a real intenção do contribuinte em fraudar. Basta a falta da
demonstração efetiva e clara dos pressupostos acima indicados.
Em ambos os casos o objeto tutelado pelo Estado é o controle aduaneiro que,
diga-se de passagem, vai muito além da mera fiscalização tributária. Não por acaso foi citado
trecho do Acórdão no 3403002.865 que elenca várias situações que se encaixam no contexto ora
em comento.
A sanção básica para os casos de interposição é o perdimento, consoante V, §1o
do art. 23 do referido Decreto. Diga-se de passagem a mais gravosa do ordenamento jurídico
nacional, motivo pelo qual deve ser analisada com a devida cautela.
Nos casos em que a mercadoria não é encontrada por ter sido revendida ou
consumida, no próprio V, § 3o do artigo 23, consta a solução, qual seja, conversão do perdimento
para a aplicação da multa no percentual de 100% do valor aduaneiro do produto.
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal
ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou
tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as competências estabelecidos
no Decreto no70.235, de 6 de março de 1972.
No mesmo sentido e com a mesmíssima redação, dispõe o § 1o do art. 689 do
Regulamento Aduaneiro:
Art. 689, § 1o do Regulamento Aduaneiro:
§1oAs infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal
ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou
tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as competências estabelecidos
no Decreto no 70.235, de 1972(Decreto-Lei no 1.455, de 1976, art. 23, §3o, com a
redação dada pela Lei no 12.350, de 2010, art. 41).(Redação dada pelo Decreto no 8.010,
de 2013)
Registra-se que no caso da modalidade presumida, o importador ostensivo,
responsável pela cessão do nome é submetido a sanção pecuniária prevista no artigo 33 da Lei no
11.488/2007. Eis a sua redação:
Art. 33. A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a disponibilização de
documentos próprios, para a realização de operações de comércio exterior de terceiros
com vistas no acobertamento de seus reais intervenientes ou beneficiários fica sujeita a
multa de 10% (dez por cento) do valor da operação acobertada, não podendo ser inferior
a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Parágrafo único. À hipótese prevista no caput deste artigo não se aplica o disposto no
art. 81 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Esta penalidade também encontra-se prevista no Regulamento Aduaneiro, a saber:
Art.727.Aplica-se a multa de dez por cento do valor da operação à pessoa jurídica que
ceder seu nome, inclusive mediante a disponibilização de documentos próprios, para a
realização de operações de comércio exterior de terceiros com vistas ao acobertamento
de seus reais intervenientes ou beneficiários (Lei no 11.488, de 2007, art. 33, caput).
Fl. 1930
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-013.979 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720557/2019-07

§1oA multa de que trata o caput não poderá ser inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil
reais)(Lei no 11.488, de2007, art. 33, caput).
§2oEntende-se por valor da operação aquele utilizado como base de cálculo do imposto
de importação ou do imposto de exportação, de acordo com a legislação específica, para
a operação em que tenha ocorrido o acobertamento.
§3oA multa de que trata este artigo não prejudica a aplicação da pena de perdimento às
mercadorias importadas ou exportadas.
Neste aspecto, é importante colacionar e refletir acerca da redação do artigo 81 da
Lei no 9430/1996, especificamente §§ 1o e 2a.
Art. 81 da Lei no 9.430/1996:
§ 1o Será também declarada inapta a inscrição da pessoa jurídica que não comprove a
origem, a disponibilidade e a efetiva transferência, se for o caso, dos recursos
empregados em operações de comércio exterior.
§ 2o Para fins do disposto no § 1o, a comprovação da origem de recursos provenientes
do exterior dar-se-á mediante, cumulativamente:
I - prova do regular fechamento da operação de câmbio, inclusive com a identificação
da instituição financeira no exterior encarregada da remessa dos recursos para o País;
II - identificação do remetente dos recursos, assim entendido como a pessoa física ou
jurídica titular dos recursos remetidos.
§ 3o No caso de o remetente referido no inciso II do § 2o ser pessoa jurídica deverão ser
também identificados os integrantes de seus quadros societário e gerencial.
A abordagem deste dispositivo é importantíssima por vários motivos. A começar
porque é citado no artigo 33 da Lei no 11.488/2007, de onde se extrai que a multa de 10% do
importador ostensivo não é aplicável quando o importador não demonstrar origem,
disponibilidade e efetiva transferência dos recursos aplicados na operação de comércio exterior.
Em segundo pois os incisos I e II do parágrafo segundo estabelecem, com redação
cristalina, os parâmetros a serem seguidos para se comprovar origem de recursos por parte do
contribuinte.
Pois bem!

A contribuinte aduz que realiza operação comercial muitas vezes com empresas
terceirizadas, vejamos:
Fl. 1931
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-013.979 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720557/2019-07

Ainda:
1 - Capital Trade:
Trata-se de empresa que presta servicos de importação por conta e ordem de terceiros, e
que gerencia todo processo de importação, cabendo a KG INTER negociar e fechar a
compra das mercadorias no exterior. A partir do envio das mercadorias, a Capital Trade
se encarrega de todo operacional ate a completa nacionalizacao das mercadorias.
(...)
2 - Representantes comerciais:
As vendas de mercadorias da empresa KG INTER são preponderantemente realizadas
por meio de representantes comerciais e traders que intermediam os negocios no
mercado brasileiro.
Dentre estes representantes comerciais estao:
1) LUCKMEX PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. (2013)
2) MARCO AURELIO FUREGATI ASSESSORIA EMPRESARIAL -EPP. (2013)
3) ANDRESSA MAROSTICA CAMARGO EPP. (2015)
4) MARCELO CASTOR GARREFA COMERCIO E GESTAO DE CONTRATOS-
ME. (2015)
5) BEZERRA JUNIOR ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. (2019)
6) G. MAZZARI TEXTIL-ME. (2019)
7) INFINITEX REPRESENTACAO E COMERCIO DE TECIDOS LTDA. (2019)

(...)
Fl. 1932
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-013.979 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720557/2019-07

- Armazens terceirizados:
Algumas das mercadorias importadas para revenda pela KG INTER, quando ainda nao
estao vendidas por demanda previa, e sendo necessario armazena-las, assim o sao
utilizando-se de 04 (QUATRO) armazens terceirizados, a saber:
1) OSRI LOGISTICA S/A. (2012);
2) CONTRANS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. (2016);
3) TAC ARMAZENS GERAIS (2017);
4) PLATINUM LOG ARMAZENS GERAIS LTDA. (2018)
(...)
4 - Perfect Inspection Service:
Outro aspecto relevante que demonstra a efetiva atuacao da empresa KG INTER na
aquisicao de suas mercadorias no exterior, bem como a assuncao de responsabilidade
por ela nestas compras, e a contratacao, no exterior, de servico de inspeção de carga.
Este servico, como se pode verificar dos relatorios anexados com a impugnacao (DOC.
D da impugnacao), e realizado pela empresa Perfect Inspection Service, a pedido da KG
INTER, como forma de garantir que as mercadorias adquiridas de fato saiam da China
em quantidade e qualidade condizentes com o que foi negociado.
(...)
Esta precaucao nao faria qualquer sentido se a KG INTER apenas “emprestasse” seu
nome, como faz crer a fiscalizacao. Nao se mostra compativel com uma empresa que
nao teria capacidade operacional e que apenas “cede” seu nome para que terceiros a
utilizem, pois em verdade, ao contratar este serviço no exterior, a KG INTER visa
justamente evitar problemas nas aquisições de seus produtos, o que evidencia sua
atuação como efetiva compradora das mercadorias, assumindo riscos comerciais, mais
uma vez contrariando a conclusão a que chegou a fiscalização.
- Da sede e filiais da empresa KG INTER:
Outra conclusao equivocada e superficial a que chegou a fiscalização foi a de que a
empresa conduziria suas atividades em pequenas salas alugadas em Itajai e RO.
Sua força de venda está principalmente nos representantes comerciais, que atuam de
forma autônoma e em suas próprias sedes.
A armazenagem, quando necessário, é feita por meio de armazéns terceirizados.
A operacionalização das importações, que talvez seja o maior volume de trabalho, é
executada pela empresa CAPITAL TRADE na modalidade de importação por conta e
ordem de terceiros.
O transporte de mercadorias, como verificado pela própria fiscalização (vide
informação à fls. 87 do relatório fiscal), também é terceirizado. Note-se, neste ponto,
que não há qualquer alegação por parte da fiscalização de que o transporte não teria
ocorrido, ou que haveria alguma irregularidade neste ponto.
Logo, o trabalho efetivo e diretamente realizado pela mão de obra contratada pela KG
INTER é burocrático, perfeitamente exequível em escritórios administrativos
localizados em prédios comerciais.
Fl. 1933
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-013.979 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720557/2019-07

7 - Dos contratos de distribuicao firmados com os exportadores
Na grande maioria dos fornecedores, e em especial aqueles cujas compras originaram as
revendas objeto desta autuação, há contrato expressamente firmado (DOC.E da
impugnação), o que demonstra que as partes já vinham exercendo relação comercial há
tempos.
Como exemplo, segue abaixo trechos do contrato e do e-mail de fechamento da
contratação do exportador UNIBIRC, ocorrida em 2016, cujas mercadorias foram
revendidas à empresa ACENZA:
(...)
Ao contrário, a KG INTER faz prova de que a contratação se deu, em 2016, entre ela e
o exportador, contrariando a lógica traçada pela fiscalização na tentativa de sustentar o
acobertamento da empresa ACENZA.
Registre-se, portanto, que presunções desprovidas de provas não podem ser
consideradas, principalmente quando a parte contrária, neste caso a KG INTER, faz
prova de sua relação contratual (contrato de compra e venda firmado) e financeira
(contratos de câmbio) com o respectivo exportador.
8 - Dos contratos de cambio
Vale dizer, sobre os contratos de câmbio a fiscalização apenas sugere que os mesmos
teriam sido honrados pela KG INTER com recursos da ACENZA (diga-se, aliás, que
todos os pagamentos da ACENZA se deram posteriormente à efetivação da venda pela
KG INTER), mais uma vez confundindo e misturando suposições com interferências
diretas nas condições e vantagens comerciais usufruídas pela KG INTER perante seu
fornecedor.
(...)
Ainda sobre os fechamentos de câmbio, nota-se que nenhum apontamento foi realizado
pela fiscalização, como por exemplo falsificação dos contratos, simulação de valores ou
subfaturamento dos valores, enfim, nenhuma irregularidade com os mesmos foi
apontada, a não ser o fato de que a KG INTER, em alguns processos, teria usado seu
fluxo de caixa para efetuar algumas de suas quitações.
Nesse particular, aliás, se faz importante registrar que a fiscalização não demonstrou,
pelos extratos e movimentações financeiras da KG INTER apresentados ao longo de
toda fiscalização, que, subtraídos os valores dos pagamentos feitos pela ACENZA, a
KG INTER não teria capacidade financeira. Isto não procede e não pode, em hipótese
alguma, ser presumido. Caberia à fiscalização correlacionar de forma precisa a ausência
de recursos e capacidade em todos os casos, o que não fez. Quedou-se apenas a
relacionar que os fechamentos de câmbio, em diversos casos, se davam após o
pagamento por parte da ACENZA.

Ao meu ver, o ponto fulcral no presente caso é saber se os pedidos pré-
determinados e/ou recebimento de valores condizem com a ocultação.
Fato relevante é referente à DI 17/0975617-0, aduz a fiscalização em sua acusação
fiscal:
Novamente, o valor de R$ 568.640,00 de crédito na conta-corrente da KG INTER em
23/06/2017, utilizado para o pagamento das despesas de importação (inclusive tributos)
Fl. 1934
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-013.979 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720557/2019-07

feito à CAPITAL TRADE - nessa mesma data – referentes à DI 17/0975617-0 (código
de controle interno KI 0043/17) foi quase que integralmente oriundo da ACENZA.
Desse modo, conclui-se que a KG INTER não utilizou recursos próprios para o
pagamento das mercadorias (fechamento de câmbio) nem tampouco para o pagamento
das demais despesas de importação (inclusive tributos) referentes à importação em tela.
Tais recursos foram provenientes diretamente do cliente ACENZA, a quem as
importações da DI em questão estavam destinadas. Também o dito “pedido” de compra
dessas mercadorias procurou apenas simular essa transação, uma vez que sua emissão é
posterior ao embarque das mercadorias no porto de origem na China. Há uma tentativa
clara de ocultar a ACENZA como real adquirente dessas importações.

Assim consta na DI 17/0975617-0 em e-fl. 404.

Ao verificar o valor recebido pela empresa KG, ele é elevado para simplesmente
pagar o valor da importação, sendo que os custos da importação é muito menor do que o valor
recebido.
Ainda, para mim, não guarda consonância alguma os valores apontados pela
fiscalização, pois, conforme consta em relatório da própria fiscalização, em e-fl: 95:

Fl. 1935
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-013.979 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720557/2019-07

Ou seja, o valor de venda foi de R$ 415.340,77 e o repasse para empresa foi de R$
de R$ 568.640,00, assim, não existindo substância do encontro de contas pela fiscalização,
existindo uma contradição de si mesma.
Ainda, verifica-se que existe inúmeras vendas para a empresa ACENZA, ao meu
ver, você ter um cliente preferencial é uma pratica comercial normal. Em caso análogo:

Numero do processo: 10111.720547/2012-73
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 16/06/2009 a
14/02/2012
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA
PRESUMIDA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO. A interposição fraudulenta presumida tem como fato punível a não
comprovação de origem dos recursos empregados nas operações de importação. Assim,
cabe à fiscalização perquirir especificamente quanto à origem dos recursos vinculados
exatamente às operações de importação examinadas. Ausente tal prova específica,
torna-se insubsistente o lançamento.
CESSÃO DE NOME. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE
ENCOMENDANTE DIVERSO. Apenas o fato de existirem negociações comerciais
prévias à importação não é suficiente para a caracterização da cessão de nome na
importação. Ausente demais comprovações, como a própria transferência prévia de
recursos, ao lado da existência de indícios favoráveis ao importador, tal como a
utilização de marca própria, não há como subsistir a imputação de penalidade. Numero
da decisão: 3201-004.918
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso de Ofício e aos
Recursos Voluntários. (assinado digitalmente) Charles Mayer de Castro Souza -
Presidente. (assinado digitalmente) Tatiana Josefovicz Belisário - Relatora. Participaram
da sessão de julgamento os conselheiros: Charles Mayer de Castro Souza, Marcelo
Giovani Vieira, Tatiana Josefovicz Belisário, Paulo Roberto Duarte Moreira, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Leonardo Correia Lima Macedo, Leonardo Vinicius Toledo
de Andrade e Laércio Cruz Uliana Junior.
Nome do relator: Relatora Tatiana Josefovicz Belisário
(...)
A partir das fls. 83 dos autos (Relatório Fiscal), buscouse demonstrar que, anteriormente
ao registro das DI pela empresa Prime, na condição de importadora por conta e ordem e
tendo como importadora final, a autuada Utilidad., a própria Utilidad já tinha
conhecimento do seu destinatário final. Além disso, indicouse proximidade de datas
entre o registro da DI e da Nota Fiscal de venda ao varejista “ocultado”.
É preciso destacar que a cessão de nome identificada nos presentes autos se deu de
forma atípica. Como afirma a Fiscalização, esta ocorreu no "segundo nível". Quer dizer,
havia um primeira nível consistente na importação pela Prime por conta e ordem da
Fl. 1936
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-013.979 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720557/2019-07

Utilidad (primeiro nível), sendo que, no entendimento fiscal, deveria constar como real
importador o destinatário final das mercadorias, no caso, os clientes da Utilidad
(segundo nível).
De fato, cuidou a Fiscalização de demonstrar que a Utilidad, quando registrava as
importações, já tinha provável conhecimento do consumidor final que adquiriria tais
itens no mercado interno. Nesse ponto, ressalto que a constatação de ocultação de nome
ocorreu exclusivamente em razão desta prévia destinação, pois, como visto no Recurso
de Ofício, a Fiscalização não logrou demonstrar a ocorrência de transferência indevida
de recursos entre os envolvidos.
Também relativamente à proximidade entre as datas de emissão das DI e Notas Fiscais
de venda, não há nada que indique uma prévia encomenda, posto que os pedidos junto
aos fabricantes estrangeiros ocorriam bem antes do registro da DI, estas emitidas apenas
no momento de embarque das mercadorias no exterior, quando a Utilidad já poderia se
comprometer comercialmente com os seus compradores. E mais, as importações eram
realizadas via avião (e não via marítima), portanto, com curto prazo de transporte.
A Fiscalização não pôde desconsiderar a importação pela KG, pois não
comprovou qualquer irregularidade, não pode exigir uma pratica comercial de uma terceira
pessoa quando a legislação aduaneira não o faz.
Dessa forma, tenta buscar a fiscalização demonstrar que existiria uma previa
encomenda pela empresa ACENZA, ainda, sendo que a ACENZA determinava a quantidade,
valores e adiantamento para que ocorre-se a importação.
No entanto discordo, compreendo, que a KG tem a ACENZA como principal
cliente, não existindo provas o suficiente a me convencer de que a ACENZA negociava com o
exportador, determinava quantidade, origem, etc, ou seja, assumindo a condição de importadora
de fato e se ocultando.
Fato que existe uma vaga determinação da norma aduaneira qual seria o limite
para chegar na infração, entendo que encontra-se em jogo é o controle aduaneiro, porém, não se
deve desprezar as praticas comerciais normais, não vedadas pela legislação aduaneira e civil.
Dessa sorte, dou provimento ao recurso voluntário, eis que descompassadas as
provas colacionadas e a relação delas.
Quanto ao recurso voluntário de CLAUDIA ALVES FERREIRA, dou provimento,
por entender que não houve a interposição fraudulenta, por conseguinte, sendo excluída a sua
responsabilidade solidaria.
As demais matérias restam prejudicada a sua analise, por conta do provimento do
recurso.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por DAR PROVIMENTO aos recursos voluntários.
É como eu voto.

Fl. 1937
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-013.979 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720557/2019-07

(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Júnior

Voto Vencedor

Conselheira Juciléia de Souza Lima, Redatora Designada.

Peço vênia para discordar do voto proferido pelo Relator em relação ao
entendimento que não restaria comprovada a existência de fraude e simulação mediante a
interposição de terceira pessoa na importação como passo a expor.
1- Do ilícito aduaneiro e o conjunto probatório

Verifica-se que a autuação foi lastreada na constatação de fraude comprovada
prevista no art. 23, inc. V, § 3°, do DL 1.455/76 que preceitua: “§ 3o- As infrações previstas no
caput serão punidas com multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, na importação,
ou ao preço constante da respectiva nota fiscal ou documento equivalente, na exportação,
quando a mercadoria não for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados o
rito e as competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972”.
(Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)

A Recorrente tem como objeto social, a atuação no comércio exterior mediante
operações de importação e exportação de produtos industrializados e manufaturados.

Do TVF se extrai que entre janeiro/2017 e setembro/2018, a KG INTER atuou
formalmente como adquirente da mercadoria em 310 (trezentas e dez) Declarações de
Importação – DI, no valor CIF de quase R$ 89 milhões.

Todas as operações de importação citadas acima foram realizadas na modalidade
por conta e ordem e tiveram como importador a empresa CAPITAL TRADE IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA, doravante CAPITAL TRADE, localizada em Itajaí – SC, sendo 295
DI’s (das 310 DI = 95%) de TECIDOS pelo Porto de Itajaí – SC, a quase totalidade oriundas da
China.

Como é sabido, a importação por conta e ordem de terceiro é um serviço prestado
por uma empresa - a importadora - a qual promove, em seu nome, o Despacho Aduaneiro de
Importação de mercadorias adquiridas por outra empresa ou pessoa física - a adquirente - em
razão de contrato previamente firmado. (art. 2o da IN RFB no 1.861/2018).

Assim, na importação por conta e ordem, embora a atuação da empresa
importadora possa abranger desde a simples execução do despacho de importação até a
intermediação da negociação no exterior, contratação do transporte, seguro, entre outros, o
importador de fato é a adquirente, a mandante da importação, aquela que efetivamente faz
vir a mercadoria de outro país, em razão da compra internacional; embora, nesse caso, o
faça por via de interposta pessoa - a importadora por conta e ordem - que é a mera
mandatária da adquirente.

É o importador/adquirente quem (i) elege as mercadorias que deseja comprar; (ii)
escolhe o fornecedor das mercadorias; (iii) negocia as condições da compra; (iv) paga o preço
com recursos próprios; (v) providencia o desembaraço das mercadorias; (vi) contrata o transporte
para o seu estoque; (vii) armazena; (viii) negocia a venda para os seus clientes; (ix) entrega a
mercadoria; (x) recebe o preço; e (xi) aufere o lucro; que é a diferença entre o que recebe pela
venda e o que gastou com todas as operações que compreendem a compra.
Fl. 1938
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-013.979 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720557/2019-07

Em outras palavras, o importador/adquirente compra os produtos com o fim de
mercancia com o intuito de auferir lucro com a venda, por sua conta e risco. Podendo inclusive,
realizar a “importação para revenda destinada a encomendante predeterminado” que é quando o
adquirente, tratado como “encomendante” encomenda produtos a um “importador”, que realiza a
operação internacional. Nesta hipótese, regulamentadas pela Lei no 10.637/2002; Decreto no
6.759/2009– Regulamento Aduaneiro; Instrução Normativa RFB no 1.861/2018 e Instrução
Normativa RFB no 1.937/2020), há necessidade expressa de que sejam explicitados os
encomendantes e os importadores, os quais são responsáveis tributários pela operação, bem
como a operação é submetida a sistemática especial de fiscalização.

Sinteticamente, a fiscalização aponta que, no caso concreto, houve o emprego de
uma interposta pessoa- a Recorrente com o objetivo de ocultar o verdadeiro comprador das
mercadorias, aquele que apesar de não ter sido evidenciado no procedimento aduaneiro seria o
verdadeiro comprador- a Acenza.

Para contrapor o argumento da fiscalização, a Recorrente, em sua defesa, alega a
inexistência de provas para caracterizar a interposição fraudulenta de terceira pessoa nas
operações de comércio exterior, afirma que realizava importações por conta por encomenda, e,
que os fatos apresentados pela fiscalização, corroborados pelo Acórdão em exame, não eram
suficientes para caracterizar interposição fraudulenta.

É bem verdade que não há ilegalidade que terceiro contrate o importador para
obter produto importado no mercado externo, atuando assim na condição de mandatário,
entretanto, para identificar o terceiro (real comprador) responsável pela importação, podendo se
valer tanto da modalidade de "importação por conta e ordem de terceiros" quanto da modalidade
de "importação por encomenda".

Todavia, quando assim não ocorre, o adquirente oculto no mercado (real
comprador) obtém a nacionalização do bem importado, por intermédio do importador interposto,
sem a adoção formas previstas na legislação aplicável, permanecerá à margem dos órgãos
responsáveis pelos controles aduaneiros.

Adianto-me que no presente caso existem diversas provas a confirmarem que a
Recorrente não era a verdadeira adquirente dos bens, e que, tão somente, prestava-se a realizar a
importação em seu nome ocultando o real adquirente da operação. Outrossim, importa registrar
que todos os indícios são fatos incontroversos devidamente amparados por documentação cabal,
constituindo-se, desde então, como provas indiretas da interposição fraudulenta de terceira
pessoa no comércio internacional.

Vejamos.

PRIMEIRO, a Recorrente, entre janeiro/2017 e setembro/2018, atuou
formalmente como adquirente da mercadoria em 310 (trezentas e dez) Declarações de
Importação – DI, no valor CIF de quase R$ 89 milhões, onde todas operações de importação
foram realizadas na modalidade por conta e ordem e tiveram como importador a empresa
CAPITAL TRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, doravante CAPITAL TRADE,
localizada em Itajaí – SC, sendo 295 DI’s (das 310 DI = 95%) de TECIDOS pelo Porto de Itajaí
– SC, a quase totalidade oriundos da China.

Entretanto, a Recorrente não possuía condição operacional para dar efetividade as
vultuosas operações de comércio exterior dado que, tão somente, exercia as suas atividades em
pequenas salas alugadas, localizadas em Porto Velho – RO e Itajaí – SC, bem como, possuía,
somente, 05 (cinco) funcionários, sendo 02 residentes em Porto Velho/AC, um em Barueri/SP,
um em Guarulhos/SP e um em Itajaí/SC.

SEGUNDO, a empresa Acenza apresenta-se no presente caso, como a principal
cliente da Recorrente, e embora tenha a Recorrente alegado possuir outros clientes, das 09
Fl. 1939
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-013.979 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720557/2019-07

empresas analisadas, constatou-se que elas não possuiam capacidade operacional e/ou financeira
para suportar a aquisição de mercadorias.

TERCEIRO, constatou-se também que a data de embarque da mercadoria na
China é bem anterior à data de entrega do “pedido” feito pela Acenza para a KG Inter, e ainda,
que a mercadoria embarcada na China é, exatamente, a “pedida” pela Acenza quase um mês
depois, o que evidencia que era a própria Acenza quem negociava as importações diretamente
com o exportador porque era ela a real adquirente das mercadorias importadas.

QUARTO, as compras eram pré-determinadas, mediante a feitura de pedidos
realizados antecipadamente e os numerários recebidos era para financiar a importação,
dispensando a KG INTER de utilizar recursos próprios para a importação.

QUINTO, quando as mercadorias importadas chegavam em território brasileiro-
no porto, elas seguiam diretamente e exclusivamente para Acenza.

SEXTO, o bom trabalho da fiscalização também restou cabalmente demonstrado
que, cronologicamente, o fluxo de pagamentos feitos pela ACENZA em relação aos
compromissos de fechamento de câmbio feitos pela KG INTER, verificou-se que em nenhum
momento a KG INTER teve saldo negativo, ou seja, ela sempre teve valores fornecidos pela
ACENZA para realizar o pagamento das mercadorias ao exterior, sendo que, inclusive, o saldo
de quase R$ 1,4 milhões no período é mais do que suficiente para o pagamento dos tributos e
demais despesas correspondentes a essas importações, e assim, conclui-se que, para todas as 73
DI cujos dados tinha-se à disposição, foram os recursos financeiros da ACENZA que custearam
os respectivos fechamentos de câmbio, e para as outras 11 (onze) DI, que completam o total de
84 analisadas nesta ação fiscal, não nos foram fornecidos - pela KG INTER - os dados de
fechamento de câmbio, provavelmente por serem posteriores a Set/2018, mas não temos por que
achar que o modus operandi foi diferente.

SÉTIMO, que das 84 Declarações de Importação- DI, 40 (quarenta) tiveram NFe
emitida no mesmo dia do registro da respectiva DI, 37 (trinta e sete) tiveram NFe emitida no dia
útil seguinte ao do registro, e apenas 07 (sete) tiveram a NFe emitida no 2o dia útil após o
registro da DI, o que demonstra que as mercadorias já tinham destino certo, ou seja, tratavam-se
de vendas pré-determinadas.

OITAVO, no que pese a Recorrente ter alegado que todos os pedidos comerciais
teriam sido negociados diretamente por seus representantes comerciais, no entanto, tal alegação
não conseguiu a Recorrente comprovar dado que por não dispor de recursos humanos com tais
atribuições comerciais, sequer conseguiu comprovar a existência das respectivas
correspondências comerciais.

Ora, em que pese a obrigação do importador de revender as mercadorias
importadas ao encomendante predeterminado, é o importador quem pactua a compra
internacional e deve dispor de capacidade econômica para o pagamento da importação, pela via
cambial. Da mesma forma, o encomendante também deve ter capacidade econômica para
adquirir, no mercado interno, as mercadorias revendidas pelo importador contratado, razão pela
qual sua identificação é imprescindível na declaração de importação (DI).

O adquirente e o encomendante que atuam por intermédio de pessoa jurídica
importadora também devem se submeter ao procedimento de habilitação (art. 24 da IN SRF no
1603/2015). O que se pretende com tais regulamentações é afastar a possibilidade do emprego de
interpostas pessoas para práticas ilícitas diversas, tais com sonegação fiscal, lavagem de dinheiro
e descaminho.

Pois o verdadeiro interessado pela mercadoria (o real adquirente), estando oculto,
não é alcançado pela autoridade aduaneira, recaindo somente sobre o importador (“laranja”, em
Fl. 1940
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-013.979 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720557/2019-07

muitos casos) as penalidades devidas, daí, a imprescindibilidade da identificação do real
adquirente.

NONO, e embora esteja a questão da quebra do IPI sob discussão na esfera
judicial, não sendo tal questão objeto do presente Recurso, é importante registrar que eventual
quebra do IPI não foi a única motivação para a autuação, do arcabouço probatório existem fartas
provas da fraude e da simulação praticada pelas Recorrentes para burlarem o controle aduaneiro,
o que não se restringe à tributação, mas precipuamente, à proteção da livre concorrência e à
segurança nacional.

Aqui, concluo que a Recorrente cedeu seu nome, simulando a condição de
encomendante das mercadorias importadas, quando a real adquirente dos produtos era, de fato, a
empresa ACENZA, que dispendeu todos os recursos necessários para a concretização dessas
importações, inclusive quanto ao pagamento dos contratos de câmbio e dos tributos aduaneiros.

Pois, no tocante ao ônus probatório, compulsando-se os autos, evidencia-se que a
constatação do adquirente oculto, não se trata a imputação de fraude por interposição de terceira
pessoa por mera presunção, mas pelo conjunto probatório constante nos autos, constata-se a
prática efetiva da interposição fraudulenta de terceiros (ocultação), o tipo infracional tipificado
no parágrafo 3o do inciso V do artigo 23 do Decreto Lei n° 1.455/76.

Como se sabe, a interposição fraudulenta de terceiros nas operações de comércio
exterior está regulada no artigo 59 da Lei 10.637/02, ao prever o conceito de interposição fictícia
de pessoas para a área aduaneira. O referido artigo alterou a redação do artigo 23, do Decreto-Lei
no 1.455, de 07 de Abril de 1976, ao definir as infrações que causam dano ao Erário,
acrescentando-lhe o inciso V, além de quatro novos parágrafos.

❖ Decreto Lei n° 1.455/76:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às
mercadorias:
(...)
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na
hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador
ou de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação,
inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.(Incluído pela Lei no
10.637, de 30.12.2002)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste
artigo será punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído
pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio
exterior a não-comprovação da origem, disponibilidade e transferência
dos recursos empregados.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)

Por sua vez, a infração tipificada no parágrafo 3o do inciso V, do artigo 23, do
Decreto-Lei 1.455/76, é punível com a aplicação da pena de perdimento, ou, pode haver a
conversão em multa equivalente ao valor aduaneiro, caso não seja localizada ou que tenha sido
consumida a mercadoria.

Ora, o ato jurídico, objeto da presente análise, é justamente a operação de
importação maculada pela prática de interposição fraudulenta de terceiros. Portanto, um ilícito
aduaneiro, e, mesmo assim, a Recorrente não se desincumbiu do ônus processual de trazer, no
Recurso Voluntário, fatos que se contrapusessem aos fatos apresentados no Auto de Infração.
Fl. 1941
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-013.979 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720557/2019-07

A respeito destes fatos (argumentos acompanhados de provas) trazidos no
Acórdão, o presente momento seria o ideal para que as Recorrentes trouxessem argumentos e
provas que pudessem desconstituir os fatos guerreados, o que não aconteceu, razão pela qual
entendo que os argumentos das Recorrentes não devem prosperar, por tudo, não há o que prover
neste tópico recursal.

2- Da comprovada interposição fraudulenta

Ante o meu voto pela manutenção do lançamento do crédito tributário, e no que
pese todos os argumentos já expostos, a Recorrente traz também alega a existência de mera
presunção para manutenção do crédito tributário.

A constituição do crédito deu-se pelo lastro probatório produzido pela
fiscalização, a qual concluiu pela não interposição presumida, mas por simulação comprovada
com o intuito de ocultar o real promotor do ingresso das mercadorias estrangeiras no país,
aquele, de fato, interessado na importação das mercadorias e real beneficiário das operações.
Como é sabido, o emprego de interposta pessoa é artifício comumente utilizado
nas operações de comércio exterior. A legislação aduaneira aponta a interposição como o ato em
que uma pessoa, física ou jurídica, aparenta ser o responsável por uma operação, interpondo-se
entre uma parte (o Fisco/Estado) e outra (a ocultada – real beneficiária, responsável pela
operação de comércio exterior), para ocultar esta última.
Com o intuito de coibir tal prática lesiva- Dano ao Erário- ocultação do real
comprador –, o Decreto-Lei no 1.455 de 7 de abril de 1976, com as alterações da Lei no 10.637 de
30 de dezembro de 2002 e da Lei n° 12.350 de 20 de dezembro de 2010, definiu como dano ao
Erário a ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros,
infração punível com o perdimento das mercadorias.

A configuração da ocultação pode dar-se tanto com a identificação do real
beneficiário da operação, como nas situações em que, não havendo a identificação, o importador
não comprova a origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados nas operações
(interposição fraudulenta por presunção).

Todavia, no presente caso, nos termos do TVF, não se concluiu pela interposição
presumida, mas pela simulação comprovada tendente a ocultar o real promotor do ingresso das
mercadorias estrangeiras no país, aquele, de fato, interessado na importação das mercadorias e
real beneficiário das operações.
Por último, a comprovação da interposição fraudulenta não se trata de mera
presunção da autoridade fiscal, mas apoia-se num conjunto probatório criado por uma realidade
fática que, a meu ver, a Recorrente não conseguiu desconstituir.

3- Da Cessão do Nome x Ocultação mediante fraude
Fl. 1942
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-013.979 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720557/2019-07

Quanto a alegação de revogação do art. 23 do Decreto-lei no 1.455, de 1976, pelo
art. 33 da Lei no 11.488, de 2007, e da alegada impossibilidade, em relação à empresa
Recorrente, de cobrança simultânea da multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias e
da multa por cessão de nome, entendo que as alegações das Recorrentes não merecem prosperar
dado que este dispositivo apenas veio estabelecer nova penalidade para os casos de cessão de
nome para fins de acobertamento dos reais intervenientes ou beneficiários de operações de
comércio exterior quando constatada interposição fraudulenta (pela identificação da origem do
recurso de terceiro ou pela constatação da ocultação por outros meios de prova).
Pois como é sabido, até então, todos os casos de interposição fraudulenta estavam
sujeitos à pena de perdimento das mercadorias (ou à multa equivalente ao valor aduaneiro da
mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal ou documento
equivalente, na exportação, quando a mercadoria não fosse localizada, ou tivesse sido consumida
ou revendida) e à declaração de inaptidão da inscrição da pessoa jurídica no Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica (CNPJ), esta, em conformidade com o art. 81 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, que assim dispõe:
Art. 81. Poderá ser declarada inapta, nos termos e condições definidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a inscrição no CNPJ da
pessoa jurídica que, estando obrigada, deixar de apresentar declarações
e demonstrativos em 2 (dois) exercícios consecutivos. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Será também declarada inapta a inscrição da pessoa jurídica que
não comprove a origem, a disponibilidade e a efetiva transferência, se
for o caso, dos recursos empregados em operações de comércio exterior.
(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Daí, com o advento do art. 33 da Lei no 11.488, de 2007, nova penalidade passou
a ser aplicada apenas aos casos de interposição fraudulenta comprovada, nada tendo mudado,
entretanto, em relação às penas previstas nos §§ 1o (perdimento das mercadorias) e 3o (multa
equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria) do art. 23 do Decreto-lei no 1.455, de 1976, que,
dessa forma, continuaram a viger normalmente, aplicando-se sempre, uma ou outra,
cumulativamente com a multa por cessão de nome. Não houve revogação do art. 23 do Decreto
1455/76.
No sentido do entendimento aqui exposto, a Instrução Normativa SRF no 228, de
21 de outubro de 2002, com a alteração introduzida pela Instrução Normativa RFB no 1678, de
22 de dezembro de 2016, passou a disciplinar da seguinte maneira o disposto no art. 33 da Lei no
11.488, de 2007:
Art. 11. Concluído o procedimento especial, aplicar-se-á a pena de
perdimento das mercadorias objeto das operações correspondentes, nos
termos do art. 23, V do Decreto-lei no 1.455, de 7 de abril de 1976, na
hipótese de:
Fl. 1943
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3301-013.979 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720557/2019-07

I - ocultação do verdadeiro responsável pelas operações, caso
descaracterizada a condição de real adquirente ou vendedor das
mercadorias;
II - interposição fraudulenta, nos termos do § 2o do art. 23 do Decreto-
lei no 1.455, de 1976, com a redação dada pela Medida Provisória no 66,
de 29 de agosto de 2002, em decorrência da não comprovação da
origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados,
inclusive na hipótese do art. 10.
§ 1o Na hipótese prevista no inciso I do caput, será aplicada, além da
pena de perdimento das mercadorias, a multa de que trata o art. 33 da
Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1678, de 22 de dezembro de 2016)
§ 2o Na hipótese prevista no inciso II do caput, além da aplicação da
pena de perdimento das mercadorias, será instaurado procedimento
para declaração de inaptidão da inscrição da empresa no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1678, de 22 de dezembro de 2016)
§ 3o A hipótese prevista no inciso I do caput contempla a ocultação de
encomendante predeterminado. (Incluído pela Instrução Normativa RFB
no 1678, de 22 de dezembro de 2016)

É mister registrar que a multa de 10% prevista no art. 33 da Lei no
11.488/2007 é aplicável ao importador que ceder o nome em operações de comércio
exterior para acobertamento dos reais intervenientes ou beneficiários, sendo o adquirente posto
na condição de responsável tributário.
Vê-se, por conseguinte, que se tratam de penas diferentes para condutas
diversas. Também não há como falar em “bis in idem”, uma vez que as recorrentes não estão
sendo punidas duas vezes pelo mesmo ilícito.
Por isso, a aplicação da multa de 10% do valor da operação, nos termos do
art. 33 da Lei no 11.488/2007, não prejudica a aplicação da multa equivalente ao valor
aduaneiro das mercadorias pela conversão da pena de perdimento dos bens.
Isso porque a multa do art. 33 da Lei no 11.488/2007 substitui a pena não
pecuniária de declaração de inaptidão, nos termos do parágrafo único do art. 81 da Lei
n° 9.430/96, e não a pena de perdimento, motivo pelo qual também não há como se falar em
retroatividade benigna.
Fl. 1944
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3301-013.979 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720557/2019-07

Por todo exposto, fica patente que não houve revogação do art. 23 do Decreto-lei
no 1.455, de 1976, pelo art. 33 da Lei no 11.488, de 2007, e que a legislação vigente prevê a
aplicação cumulativa da pena de perdimento das mercadorias com a multa por cessão de nome,
de modo que as arguição de ilegitimidade passiva improcede.
Nesse sentido, o enunciado da Súmula CARF no 155:
A multa prevista no art. 33 da Lei no 11.488/07 não se confunde com a
pena de perdimento do art. 23, inciso V, do Decreto Lei no 1.455/76, o
que afasta a aplicação da retroatividade benigna definida no art. 106, II,
"c", do Código Tributário Nacional.
Neste tópico recursal, o acórdão recorrido não merece reparo.

4- Da responsabilidade da sócia- Sra. Cláudia Alves Ferreira

A meu ver, sem a participação dos envolvidos (ACENZA e KG INTER), a fraude
aduaneira não teria ocorrido, já que a KG INTER inseriu seu nome no campo “adquirente” das
DI, ocultando, assim, a ACENZA, ou seja: é fato que todos os envolvidos concorreram para a
prática da infração, nos termos dos artigos 124, 128 e 135 do Código Tributário Nacional (CTN),
artigos 94 e 95 do Decreto-Lei 37/66.

Por sua vez, quanto a responsabilidade da sócia da empresa Recorrente, frente
todo conjunto probatório acostado nos autos, entendo que não há como afastar a
responsabilidade da sócia- a Sra Cláudia Alves Ferreira, dado que na condição de sócia-
administradora da KG INTER, aqui empresa Recorrente, também era responsável pelos atos da
empresa e, além disso, beneficiou-se enormemente com a infração praticada, haja vista a
evolução exponencial de seu patrimônio pessoal, formado majoritariamente com recursos
provenientes da KG INTER, seja na forma de empréstimos ou distribuição de lucros/dividendos.

Daí, também colocou-se em dúvida, a efetiva integralização de capital declarada
pela sócia, uma vez que – sobretudo – ao longo desses mais de dez anos de constituição da
empresa KG INTER, de um lado se tem um chamado “capital integralizado” de R$ 1,4 milhões
e, de outro, um somatório de “empréstimos” da KG INTER (a fundo perdido) que, em
31/12/2018, somava quase R$ 8,2 milhões (representando cerca de 06 vezes o suposto capital
integralizado).

E embora tenham sido juntados vários comprovantes de transferência bancária da
Sra. CLAUDIA para a KG INTER, restou a necessidade de comprovação da fonte de recursos da
sócia para promover essa integralização.

O bom trabalho da fiscalização verificou que os aumentos expressivos de capital
na empresa KG INTER, a partir de supostos aportes feitos pela sócia Sra CLAUDIA, declarados
em suas DIRPF, ocorreram nos anos de 2008 (R$ 313.500,00 – R$ 9.500,00 = R$ 304.000,00);
de 2009 (R$ 627.000,00 – R$ 313.500,00 = R$ 313.500,00); de 2014 (R$ 990.000,00 – R$
654.500,00 = R$ 335.500,00); e de 2017 (R$ 1.400.000,00 – R$ 990.000,00 = R$ 410.000,00).

Nesses mesmos Anos-Calendário, identificamos que as fontes de recursos
utilizadas pela sócia Sra CLAUDIA para promover esses “aportes”, como pode ser visto na
reprodução dos trechos de interesse de suas DIRPF a seguir, não eram – pura e simplesmente –
“os provenientes de aluguéis de imóveis, rendimentos de pro labore e distribuição de lucros”,
como alegado.
Fl. 1945
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3301-013.979 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720557/2019-07

Eram, sim, recursos não identificados (como, em 2008, o chamado “Outros:
EMPRÉSTIMOS”, declarado erroneamente em Rendimentos Isentos e Não-Tributáveis, ao invés
de Dívidas e Ônus Reais) ou recursos da própria KG INTER (como Lucros e dividendos, em
2008 e 2009 ou Empréstimos recebidos da própria empresa, a partir de 2013, e que nunca são
pagos- verdadeiras doações.

Vejamos.

O último Balanço da Recorrente, em 31/12/2017, os Prejuízos Acumulados pela
empresa superavam os Lucros Acumulados em quase R$ 3 milhões, fazendo com que o seu
Patrimônio Líquido, a despeito do capital supostamente integralizado, fosse negativo em –R$
1.750.713,82, mas ante as contas negativas (o fracasso comercial) da Recorrente, houve a
retirada de vultuosos recursos da empresa- todos em benefício da Sra. Cláudia, no importe de
mais de R$ 8.2 milhões de Reais a título de empréstimos, os quais mais se assemelham a doações
ante a ausência de onerosidade das operações.

Ora, as retiradas milionárias efetuadas pela sócia, diretamente, a beneficiou e
cooperou para construção de um vasto patrimônio.

A evolução patrimonial da sócia Sra. Cláudia é representada por um patrimônio
que ultrapassa R$ 14 milhões de Reais, dos quais teve como origem empréstimos que
ultrapassam a monta de R$ 8,2 milhões de “empréstimos” feitos pela KG INTER, registra-se que
tudo sem onerosidade, caso exista algum empréstimo que não careça de devolução, se assim se
possa dizer, dado que tudo ocorreu a fundo perdido em prejuízo aos eventuais credores da
empresa Recorrente, inclusive, do próprio Fisco.

O balanço patrimonial da empresa Recorrente demonstra um doloso esvaziamento
patrimonial da empresa em benefício da sócia- a Sra. Cláudia, a qual aproveitou-se da situação
para adquirir inúmeros bens imóveis, relacionados na sua Declaração de Bens e Direitos de 2018
– vários imóveis localizados nos municípios de Santo André, Barueri, Bertioga, Santana do
Parnaíba e Itu (todos no Estado de SP); expressivos depósitos em conta no exterior (Estados
Unidos); além de participações societárias em empresas no Brasil e também no exterior.

Como se não bastasse, também os números contábeis, os quais fazem prova contra
a própria sócia, espelham prejuízos acumulados elevados, conforme sua própria declaração, após
questionamento por esta Fiscalização, a KG INTER adquiriu - em 2016 – 20 (vinte) salas
comerciais em empreendimento comercial no bairro de Alphaville Industrial – Barueri (SP), com
valor de aquisição total superior a R$ 4 milhões, cuja maior parte dessas salas comerciais é
ocupada pela empresa CAPITAL TRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., CNPJ no
07.872.326/0001-58, doravante denominada apenas de CAPITAL TRADE, que realiza as
importações por encomenda da KG INTER.

No que se refere ao Termo de responsabilização solidária tenha sido citado os
dispositivos do CTN, expressamente, na lavratura do auto de infração está expressa que a
imputação da responsabilidade solidária se deu com base nos artigo 94 e 95 do Decreto-Lei
37/66, ao dispor que a responsabilização não se dá pelo fato de determinada pessoa ser ou não
sócia da sociedade empresária, mas a solidariedade se dá, de qualquer forma, por concorrer na
prática do ilícito ou dele se beneficie.
Ora, o art. 95 do Decreto-lei no 37, de 1966, utilizado como fundamento legal da
autuação, guarda plena consonância com o disposto no art. 124, inciso II, do CTN, ao designar
expressamente, como responsável pela infração, todo aquele que, de qualquer forma, concorra
para sua prática, ou dela se beneficie (inciso I) ou, ainda mais especificamente, a pessoa natural
ou jurídica, em razão do despacho que promover, de qualquer mercadoria (inciso IV); bem
Fl. 1946
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3301-013.979 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720557/2019-07

como, o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso da importação realizada
por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora (inciso V).

No presente caso, é de clareza solar a vinculação da sócia Sra. Cláudia com a
com a KG INTER e o aproveitamento direto das operações comerciais realizadas pela empresa
KG INTER, pela sócia CLAUDIA.

Por fim, é importante destacar que a dialética processual, para construção da
verdade jurídica, foi construída sobre os fatos juridicamente relevantes combinados com o
conjunto probatório carreado nos autos.

Pois, tratando-se de lide decorrente da lavratura de Auto de Infração, é ônus
probatório da fiscalização apresentar os fatos e os argumentos capazes de revestir de certeza a
ocorrência do ato ilícito (infração) e de apontar a materialidade para imputação do fato
imponível “in concreto” da obrigação tributária.

E ante todo o exposto, é de se concluir que a fiscalização comprovou por meio de
provas indiretas, a análise de documentos físicos e eletrônicos que a Recorrente, efetivamente,
realizava importações com a ocultação do real comprador, atuando assim como interposta pessoa
em violação à legislação vigente, por esta razão, voto para NEGAR provimento ao Recurso
Voluntário interposto.

É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Fl. 1947
DF CARF MF
Original